Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718645-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outros (impetrantes), contra decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0703085-58.2022.8.07.0018. Nesta instância recursal, esta relatoria indeferiu o pedido liminar, nos termos retratados no ID 36256538. O agravado noticiou a prolação de sentença nos autos principais (ID 36925746). Intimadas, as agravantes manifestaram-se pela perda superveniente do objeto do recurso (ID 37322039). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora